Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. TEORIA MISTA. Para a caracterização do crime continuado é necessário que estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Embora os crimes de dispensa de licitação pelos quais a agravante foi condenada tenham ocorrido em curto espaço de tempo, em localidades próximas e com idêntico modus operandi, foram praticados em favor de pessoas jurídicas distintas e com referência a contratos específicos. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal.